Tribunal: TJDFT
Processo: 0700402-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. REPROVAÇÃO DO CANDIDATO. FIC. AUSÊNCIA DE DOLO. INEXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral de declaração de nulidade do ato proveniente da comissão de sindicância de vida pregressa e investigação social do concurso público para provimento de cargos de agente de polícia da carreira de policial civil do Distrito Federal que o considerou não recomendado em razão de violação do edital.

2. Na origem, o autor, ora Recorrente, informou que concorre ao cargo de agente da Polícia Civil, na forma do Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020. Aduziu que, não obstante tenha sido aprovado em fases precedentes, foi considerado não recomendado e eliminado do certame ao realizar a etapa de sindicância de vida pregressa. Sustentou que restaram apuradas pela banca avaliadora duas ocorrências policiais registradas na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, as quais não foram informadas pelo concorrente em razão de desconhecimento. Sustentou que as ocorrências referem-se a supostos fatos ocorridos nos anos de 2010, vias de fato recíprocas, à qual nunca foi chamado para comparecer a delegacia ou ao juízo e maus tratos em 2014, no qual a própria vítima negou os fatos, com sentença de extinção sem resolução de mérito (ID 51038012), o que inclusive ensejou a continuidade da convivência harmônica e pacífica entre o recorrente e o seu pai de criação, de modo não se mostra razoável a sua eliminação, principalmente a se considerar a ausência de desdobramentos relevantes. Ressaltou violação ao princípio da presunção da inocência.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor com fundamento na hipossuficiência comprovada. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, o Recorrente aduz que o princípio da moralidade administrativa invocado pelo Juízo sentenciante deve ser valorado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, já que apresentou certidão de nada consta da Polícia Civil do Rio de Janeiro e desconhecia as ocorrências em que figurava como parte envolvida. Acrescenta que os fatos apurados são falsos e sequer foram devidamente apurados e minimamente comprovados. Ademais, inquéritos policiais e ações penais em curso não podem eliminar o candidato sob pena de afronta ao princípio da presunção da inocência.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legalidade do ato de exclusão do recorrente do concurso público para provimento de cargo de agente de polícia da carreira de policial civil do Distrito Federal em razão de omissão quanto à existência de ocorrências policiais registradas em seu desfavor quando do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais – FIC na fase de investigação de vida pregressa.

6. O edital do concurso prevê em seu item 15.12.3 que “Fazer declaração falsa ou omitir registro relevante sobre sua vida pregressa maculam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável que o candidato deve ostentar.”

7. No caso, não foram indicadas pelo candidato, na Ficha de Informações Confidenciais (FIC), duas ocorrências policiais registradas na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro em que figurou como suposto autor das infrações capituladas como envolvimento em vias de fato (073-04390/2010) e maus tratos (076-00277/2014). Não obstante, a primeira ocorrência, datada de mais de doze anos, de maus tratos, não ensejou qualquer desdobramento conforme se infere da certidão de inteiro teor da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (ID51038013), tendo a ocorrência de maus tratos sido extinta, após a própria vítima negar os fatos, com sentença de extinção sem resolução de mérito (ID 51038012), o que inclusive ensejou a continuidade da convivência entre o recorrente e o seu pai de criação, fatos que inclusive explicam a não indicação na FIC.

8. O ato de eliminação do candidato em concurso público, na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, por constatação de envolvimento em ocorrência e inquérito policiais antecedentes, que foram arquivados sem que houvesse ação criminal ou condenatória com trânsito em julgado, viola os princípios constitucionais da razoabilidade e da presunção de inocência. O STF fixou a tese no 22 disciplinando que “sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

9. Ainda que possa ter ocorrido omissão no preenchimento da FIC, tal fato não pode, por si só, autorizar a eliminação do recorrente do certame, desde que não caracterizada, como no caso, qualquer intenção de ocultação de fato relevante, para fins de comprovação da sua conduta social.

10. Em recente julgado, a Segunda Turma Recursal por ocasião do julgamento do Recurso Inominado (Acórdão 1757710, 07034611620238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), analisou questão semelhante, oportunidade em que destacou que “8. O STF fixou a tese no 22 disciplinando que “sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. Com base no aludido entendimento, o e. TJDFT tem sido firme no sentido de entender ser ilegal a eliminação do candidato em fase de exame da vida pregressa em concurso público em decorrência de inquérito policial ou ação penal em curso. Neste mesmo sentido: Acórdão 1644163, 07084457120228070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 16/12/2022, Acórdão 1644132, 07043595720228070018, Relator: ALFEU MACHADO,6a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022, Acórdão 1628571, 07234794320228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022, Acórdão 1226000,07045414820198070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 19/2/2020 e Acórdão 1208878, 07042678420198070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. 9. A ilegitimidade da cláusula editalícia em questão deve ser apreciada pelo Poder Judiciário, com fulcro no princípio do “non liquet” e na possibilidade intervenção nas hipóteses de ilegalidade no ato administrativo. Tal intervenção não importa em violação ao princípio da separação dos poderes ou do tratamento isonômico entre os concorrentes, tampouco configura substituição da banca examinadora, mas apenas o controle pautado pelo sistema de pesos e contrapesos, inerentes ao constitucionalismo vigente. 10. A prevalência do interesse público sobre o privado não legitima a mitigação do princípio constitucional da presunção de inocência."

11. Desse modo, a não recomendação do candidato para a próxima etapa do certame em razão de fatos desabonadores, tanto no que se refere à sua conduta omissiva no processo seletivo como no que toca às imputações em ocorrências policiais apuradas no decorrer do certame pela comissão de sindicância de vida pregressa e investigação social, fere a proporcionalidade, a razoabilidade ou a presunção de inocência.

12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para autorizar que o recorrente realize as etapas subsequentes do concurso, caso a sindicância de vida pregressa e investigação social seja o único óbice para tanto.

13. Sem custas e sem honorários.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.